Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO. PENA RESIDUAL OU REMANESCENTE. NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ART.113 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível a aplicação do art. 113, do CP, o qual autoriza o cálculo da prescrição pela pena remanescente às hipóteses de fuga e revogação de livramento condicional, porquanto, no caso, não se trata de evasão do agravante.

2. Ressalte-se que o período da prisão cautelar, utilizado para fins de detração, não pode ser computado no cálculo do prazo prescricional. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.